Tribunal: TJBA
Processo: 8028041-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028041-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 33 E ART. 35 CAPUT C/C ART. 40, INCISO IV, TODOS DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 2º, § 2º, DA LEI N.º 12.850/2013. OPERAÇÃO BALDER. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO PRAZAL. NÃO CONFIGURADO. MÚLTIPLOS AGENTES. MAIS DE 14 (QUARTORZE) RÉUS. TRÂMITE REGULAR DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Do caso em exame. 1. Analisando os fatos narrados nos autos da ação penal de nº 8092499-77.2022.8.05.0001, infere-se que a prisão do Paciente, decretada em 19/08/2022, quando do recebimento da denúncia, a qual foi efetivamente cumprida em 17/01/2023, foi mantida em decisão devidamente fundamentada, em razão da suposta prática dos tipos penais previstos nos artigos 33 (tráfico de drogas ilícitas) e 35 (associação para o tráfico) c/c o art. 40, IV (aumento de pena de um sexto a dois terços, se o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva), todos da Lei n. 11.343/2006; e artigo 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), § 2º (aumento de pena se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo). De acordo com os elementos colhidos na investigação (Inquérito Policial, sob o nº 14/2020, pela Coordenação de Narcóticos do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado – DRACO), e denúncia ofertada por Promotores de Justiça atuantes no Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas – GAECO, durante a “Operação Balder”, o Paciente é denunciado por integrar organização criminosa para prática de tráfico de drogas no bairro de Pernambués, nesta capital, exercendo funções importantes, tal como a função de comercializar entorpecentes, atuando ainda como olheiro, segundo a prova indiciária. II. Da questão discutida. 2. De pronto, calha destacar que o presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, diante da nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente. III. Das razões de decidir. 3. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 4. O magistrado a quo registrou especificamente em seu decisum que os indícios de materialidade e a autoria dos crimes pelo paciente restam demonstrados por meio de inúmeras interceptações telefônicas, as quais apontam, a princípio, as atividades do paciente relacionadas ao tráfico de drogas, bem como a associação estável entre o paciente com os demais os indivíduos investigados. Dos autos primevos, apura-se que os elementos indiciários, em especial as gravações telefônicas registradas evidenciam, a priori, que o paciente e demais investigados encontram-se organizados, cada um com suas funções bem definidas, e sob uma rígida cadeia hierárquica de comando. 5. Verifica-se que a manutenção cautelar decorreu de decisão embasada, por haver indícios robustos do envolvimento dos Paciente em organização criminosa especializada na prática de tráfico de drogas e outros delitos com atuação no bairro de Pernambués, nesta capital, e foi revista e mantida outras vezes em decisões posteriores, pelos mesmos motivos. 6. O periculum libertatis fundou-se na garantia da ordem pública, que ora ratifico. Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe. 7. Analisando detidamente o caso, nesse momento processual, o que se percebe é que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, conforme consignado no decreto preventivo e na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, o crime supostamente praticado pelos Paciente e a forma como foi cometido (envolvimento de 42 integrantes organizados para a prática do delito de tráfico de drogas, com utilização de armas de fogo), além de revelar considerável gravidade ao meio social, demonstra a grande probabilidade de que, em liberdade, o réu continuará na prática criminosa. 8. É de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo não perpassa o critério objetivo de simples somatórios de prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada. 9. Volvendo olhares ao caso sub examine, a despeito do lapso temporal entre a efetiva prisão preventiva do Paciente e a presente data, não se pode perder de vista que se está diante de investigação de crime permanente, tratando-se de organização para a prática de tráfico de drogas e de armas, condutas que demandam tempo e maiores diligências, sobretudo quando há o envolvimento de mais de 10 (dez) denunciados. Diante deste cenário processual, entendo, em uma análise sumária do caso, que não se encontra configurada nenhuma das hipóteses acima elencadas que denotem a existência de excesso de prazo cuja mora seja atribuída ao Judiciário ou à acusação. 10. O que se extrai, em verdade, é que o Magistrado está empenhado em dar seguimento ao processo, constantemente dando impulso e praticando os atos necessários, determinando a citação dos denunciados, os quais estavam foragidos, bem como proferindo decisões de saneamento e realizando audiências de custódia à medida que os acusados são presos. O Juízo a quo prontamente proferiu decisão acerca de todos os pedidos formulados, não havendo qualquer episódio que possa indicar uma demora desproporcional. O processo, consoante se observa, trata de um caso complexo, com quatorze réus, aos quais foram atribuídos crimes graves e que requerem minuciosa investigação. A meu ver, a ação penal possui trâmite regular. 11. Cabe pontuar, ainda que se considere eventuais condições favoráveis, o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que estas não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 12. Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado. 13. Parecer ministerial pela denegação. IV. Do dispositivo. 14. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028041-49.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como paciente JUAN DOS SANTOS PARANHOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça